Tribunal: TJMT
Processo: 0002321-20.2017.8.11.0102
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002321-20.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MILTON ALVES - CPF: 243.124.609-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), MILTON ALVES - CPF: 243.124.609-49 (APELADO), JOSILENE NIZA DE SOUZA - CPF: 035.822.851-46 (ADVOGADO), JOSILENE NIZA DE SOUZA - CPF: 035.822.851-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE VERA-MT EM PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –PROVIMENTO NEGADO AOS APELOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

3. Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

4. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

5. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

6. A sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0002321-20.2017.8.11.0102

APELANTE/INTERESSADO: MILTON ALVES (DEFENSORIA PÚBLICA)

MUNICÍPIO DE VERA-MT

APELADO/INTERESSADO: MILTON ALVES (DEFENSORIA PÚBLICA)

MUNICÍPIO DE VERA-MT

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
por

Milton Alves, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e pelo Município de Vera-MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Vera-MT, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, proposta por Milton Alves, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para confirmando a liminar (ref. 09),
condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em fornecer ao requerente o procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia do quadril
, a ser realizado em hospital da rede pública (SUS/MT) ou, a falta de disponibilidade de vagas no SUS, em hospital da rede privada (vinculado ou não ao SUS/MT), neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado,
disponibilizando a substituída a realização de todos os exames e consultas antecedentes necessários a intervenção cirúrgica.

Não houve a condenação em custas, considerando que foi deferido a parte Autora os benefícios da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da sumula 421 do STJ, todavia, houve a condenação do requerido Município de Vera-MT ao pagamento de honorários advocatícios, este no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Colhe-se da inicial que, Milton Alves sofre de
Artroplastia do quadril direito com sinais de desgaste do polietileno, apresenta encurtamento do MID, atrofia muscular da coxa direita, marcha claudicante, assim como gonartrose de joelho esquerdo, com creptações grosseiras, sentindo dor a mobilização, tendo assim limitações funcionais com restrições a esforços físicos, sendo considerada uma doença degenerativa, conforme laudo e atestado médico em anexo.

Relata-se ainda na inicial que,
o paciente
está aguardando a cirurgia, porém precisa realizá-la o quanto antes, visto que não consegue se locomover e trabalhar por conta das fortes dores e desconforto causado
,
bem como que,
dada a urgência do caso,
visto a demora da espera pela realização da cirurgia, afinal, o requerente aguarda a mais de 02 anos,
não lhe resta alternativa se não a de se socorrer da via judiciária para ver valer o seu direito fundamental subjetivo de assistência integral a sua saúde.

Adiciono, ainda, que constam nos autos
Documentos Médicos disponíveis nos IDs n. 8100482, 8100484, 8100486 e 8100487,
os quais atestam o problema de saúde sofrido pelo paciente, como também a necessidade de realização da cirurgia e a demora na realização da mesma.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT apresentou parecer, disponível no ID n. 8100492, concluindo que

se trata de um caso eletivo, porém a demora excessiva (mais de dois anos) causa padecimento injustificável ao Requerente.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da Liminar.

A liminar foi
deferida
na decisão presente no ID n. 8100493,
para determinar aos requeridos

disponibilizem ao requerente o
tratamento do qual necessita, qual seja, procedimento cirurgico de artroplastia de quadril
, custeando todas as despesas necessárias no pré-operatório, durante o procedimento e no pós-operatório, tais como exames médicos, medicamentos, materiais cirúrgicos, e tudo mais que se fizer necessário a melhora de sua saúde (...) Em caso de descumprimento, desde já, fixo a multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Milton Alves, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou recurso de Apelação, disponível no ID n. 8100671, requerendo que o mesmo seja provido
para reformar a sentença a quo, pelo manifesto overruling da súmula 421do E. STJ,
condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Fundo da Defensoria Pública deste Estado.

O Município de Vera-MT apresentou recurso de Apelação, disponível nos IDs n. 8100674, 8100675 e 8100676,
requerendo que
seja o Município de Vera eximido da obrigação solidária de disponibilizar o procedimento cirúrgico de artroplastia do quadril direito ora pleiteado, permanecendo no polo passivo apenas o Estado de Mato Grosso.

Milton Alves, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vera-MT, disponível nos IDs n.8100684,8100685 e 8100686, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n. 8356278, manifestou-se
pelo provimento do recurso de apelação apresentado pelo Município de Vera-MT, para sua exclusão do polo passivo da ação, bem como pela impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, diante dos motivos acima expostos.

Considerando que a sentença condenou os Requeridos na
obrigação de fazer consistente em fornecer ao requerente o procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia do quadril,
como também na obrigação de

disponibilizarem para a
substituída a realização de todos os exames e consultas antecedentes necessários a intervenção cirúrgica,
entendo que se trata de sentença ilíquida, portanto, resta-se necessária a Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019